Tribunal: TJDFT
Processo: 0739447-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO. INTERNET. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. O dano moral pressupõe dor física ou moral acima do usual e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, atingindo seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza ou angústia, dentre outros sentimentos negativos.

2. É pacífico na jurisprudência que, a fim de se cogitar dano moral, mostra-se indispensável a ofensa à personalidade, ou seja, a lesão aos direitos fundamentais capaz de causar sofrimento.

3. Para fixação do valor da indenização a título de danos morais, leva-se em consideração a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado.

4. Recurso conhecido e provido.